Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709530-34.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCIANO SOUSA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 66945490. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora